Tribunal: TCU
Processo: 027.355/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9370/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.355/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriana Gallo da Silva (CPF XXX.791.930-XX); Ana Paula Guerreiro de Oliveira (CPF XXX.639.735-XX); Anna Paula Ribeiro Campos (CPF XXX.605.111-XX); Cleoneide Paulo Oliveira Pinheiro (CPF XXX.394.433-XX); Daiane Correa Milford (CPF XXX.289.990-XX); Frederico Prudente Marques (CPF XXX.363.241-XX); Marcos Renan Silva Pires (CPF XXX.325.037-XX); Neusa Rodrigues Rocha (CPF XXX.322.711-XX); Rafaela Schmidt Vasconcelos (CPF XXX.066.900-XX) e Tereza Cristina de Brito Ferreira (CPF XXX.376.141-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.